Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-61.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. FATO NOVO. CABIMENTO. DOCUMENTOS ANALISADOS. MÉRITO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. SUPREMACIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. NASCIMENTO DE OUTROS FILHOS. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE A PROLE. VERBA ALIMENTAR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar as necessidades do alimentando e a capacidade econômico-financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabível a juntada de documentos na apelação quando demonstrada a existência de fatos novos, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos analisados.
4. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
5. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto as necessidades do alimentando quanto a capacidade econômico-financeira do alimentante.
6. O ônus da prova acerca da impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar no percentual pretendido pelo alimentando é do alimentante.
6.1. No caso dos autos, o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, não trazendo aos autos qualquer elemento que comprove a incapacidade econômico-financeira em arcar com os alimentos no valor pretendido pelo alimentante.
7. O nascimento de outros filhos não impõe, de per si, a minoração da verba alimentar por ausência de capacidade econômico-financeira do alimentante. Inteligência do Princípio da Paternidade Responsável.
9. Diante do princípio da isonomia entre os filhos, entende-se que os alimentos não devem ser fixados em valores diferentes para os filhos de um mesmo pai, observadas as peculiaridades de cada caso.
10. No caso dos autos, deve ser mantida a fixação estabelecida em sentença, porque a necessidade do menor é presumida, cabendo, no caso, ao apelante demonstrar a impossibilidade de arcar com os alimentos tais quais requeridos, o que não ocorreu no caso dos autos.
10.1. Soma-se, ainda, que o apelante paga alimentos em percentual superior para o outro filho e que o nascimento de outro filho não impõe a redução dos alimentos. Correta a sentença apelada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, 226, §§ 6o e 7o. CPC, arts. 434 e 435. CC, arts. 85, §11, 1566, 1567, 1.964, 1.965, 1.966 e 1.703. ECA, art. 22. Lei no 5.478/68.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1435115, de Relatoria da Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível. Acórdão no 1437152 de relatoria do Des. Hector Valverde Santana, da 2a Turma Cível; Acórdão 1836429 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques, da 5a Turma Cível. Acórdão 1800677, de relatoria do Des. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)